Tribunal: TJMT
Processo: 1014036-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014036-52.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE(S):
RENILDO LEMES DA SILVA
AGRAVADA(S):
CLEUSA APARECIDA SOARES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
No que diz respeito à concessão da justiça gratuita, diante dos fatos e documentação até então trazidos a conhecimento, defiro o pedido de assistência judiciária em favor do agravante, nos termos do artigo 4o da Lei Federal no 1.060/50.
Quanto ao pedido de exoneração de alimentos, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto à ausência de comprovação de alteração do binômio alimentar a fim de exonerar os alimentos em favor da ex-cônjuge no valor de 58,71% do salário mínimo.
No mais, verifica-se dos argumentos expendidos pelo agravante, bem como dos documentos que acompanham o presente recurso de agravo de instrumento, que estes não possuem o condão de lhe garantir, ao menos neste momento processual, a exoneração do valor a ser pago a título de alimentos.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, sendo recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora